Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0740971-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 59863342, CLÁUDIO LOPES COLARES interpôs apelação cível em mandado de segurança contra acórdão denegatório da segurança proferido, em única instância, pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso interposto é manifestamente inadmissível, devendo ser prontamente rechaçado, visto que tal espécie recursal é cabível contra a sentença e as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento (artigo 1.009, §1o, do CPC), o que a toda evidência não é o caso dos autos. In casu, a única via recursal de impugnação do referido acórdão (denegatório da segurança), com exceção dos embargos de declaração, seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal e 1.027, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta no ID no 59863342, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007